Tribunal: TJDFT
Processo: 0725518-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725518-13.2022.8.07.0000 Número do processo na origem: 0722495-56.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: JOSE MARCIO DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO Indefiro o pedido ID 49201292 por ausência de previsão legal. Intime-se. Após, retornem os autos ao arquivo. Brasília, 28 de julho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora